Tribunal: TJDFT
Processo: 0745960-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745960-68.2020.8.07.0000 RECORRENTES: VEGRISA VALE DO GUARA AGROPASTORIL LTDA - ME, ANTONIO JOSE GUADAGNIN, NOEMIA MARLENE GUADAGNIN RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. IMPROPRIEDADES NÃO VERIFICADAS. OBSERVÂNCIA DOS JULGADOS EXEQUENDOS. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação revisional, em fase de liquidação de sentença, que homologou os cálculos realizados pelo perito. 2. As impropriedades nos cálculos e violação ao conteúdo dos julgados exequendos, apontadas pelos agravantes, não restaram evidenciadas, impondo-se a manutenção da decisão que homologou o laudo pericial. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 502, 503, 505, 506, 507, 508 e 509, §4o, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que houve violação à coisa julgada, porquanto houve inovação na liquidação quanto: à não utilização do método hamburguês – pro rata die – no cálculo das operações; ao não uso da taxa equivalente no laudo, para cálculo com capitalização semestral; à capitalização indevida de juros, em contratos que não prevê capitalização de juros e à incorreção da utilização do índice da BTN, OP. 87/02142-0-fev/89 a JUNHO 1989. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 502, 503, 505, 506, 507, 508 e 509, §4o, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora asseverou: Como se observa dos esclarecimentos, os contratos mencionados pelos agravantes evidenciam a cobrança de juros capitalizados e, no mais, mostra-se incabível excluir toda e qualquer capitalização. Inclusive, não foi esse o entendimento referido nos julgados exequendos, que determinaram a exclusão da capitalização na forma mensal apenas nos contratos que não tinham essa previsão, substituindo-a pela semestral, como elucidou o expert. Disse ele, ainda, que atendeu ao pedido dos agravantes para aplicar a capitalização dos juros anual, não havendo, pois, qualquer evidência de incorreção nesse ponto. Sobre as divergências apontadas em relação à operação 87/02142-0 no período entre fevereiro e junho de 1989, observa-se que o perito, na manifestação de Num. 67699893 noticia que efetuou a correção dos cálculos conforme indicado pelo perito assistente dos agravantes. Nesses termos, as impropriedades nos cálculos e violação ao conteúdo dos julgados exequendos, apontadas pelos agravantes, não restaram evidenciadas, devendo, por isso, ser mantida a decisão que homologou o laudo pericial (ID 24372675). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Por fim, convém destacar que os agravantes, na origem, após prolatada a decisão homologatória dos cálculos, insurgiram-se contra ela apontando tão somente erro material em relação ao ID dos cálculos mencionados pelo d. Juízo, e aos valores da dação em pagamento (Num. 72136030 – autos de origem), requerendo, em sede de resposta aos embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil, a manutenção da decisão homologatória, exceto quanto ao erro material (Num. 72584560 - Pág. 2 – autos de origem) (ID 24372675). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023